Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não considerou as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Ademais, não teria sido considerado o prazo de dilação de 60 dias pactuado para a entrega do bem, bem como as reais circunstâncias fáticas quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior. Por fim, defende que a planilha juntada pelo autor/embargado não permite a identificação da importância paga a título de juros de obra.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Com efeito, o julgado embargado é expresso ao conferir efeito vinculante ao Termo de Reserva, impedindo que suas cláusulas sejam substituídas pela celebração posterior de um contrato de compra e venda. Por isso, restou afastada as cláusulas estabelecidas neste último instrumento negocial que pretendiam a dilação do prazo para a entrega do bem. Ademais, consta no acórdão detalhadamente os motivos pelos quais não se considera ocorrida a hipótese de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado quando já vigente as condições fáticas decorrentes da Pandemia. Por fim, também integra o acórdão decisão quanto à indicação da rubrica juros de obra na planilha de débitos juntada pelo autor, a fim de afastar a dúvida sobre os valores que não poderiam ser suportados pelo autor em razão do atraso na entrega da obra.
7. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.